Tribunal: STF
Processo: AP 2245
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de MÔNICA GONCALVES ARANGIO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 12/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 20/3/2023, foi concedida de liberdade provisória a MÔNICA GONCALVES ARANGIO, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares (Pet 10.820/DF). 



    Em 18/7/2024, o Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal de Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP informou descumprimento de medida cautelar imposta à ré, ocorrido em 22/7/2024, relativo ao não comparecimento semanal perante o juízo fiscalizador (eDoc. 101). 



    Intimada, a defesa da ré informou que (eDoc. 106): 



    (…) tratou-se de caso médico URGENTE URGENTÍSSIMO e, definitivamente, não de azo a descumprimento de medida cautelar, vez que a ora cautelada esteve internada como se depreenderá dos documentos a seguir.



    (…)



    Imperioso ressaltarmos que a ora cautelada não tinha se recuperado na segunda-feira seguinte e não pode comparecer ao fórum, vez que retornou à UBS pois ainda passava muito mal. No entanto, há que se ressaltar, que a ora cautelada ligou para o centro de monitoramento para avisar da possibilidade de atraso como consta do documento de informação. 



    Além disso, apresentou atestados médicos: o primeiro, em 18/7/2024, confirmando internação de 3 (três) dias; e o segundo, em 22/7/2024, confirmando comparecimento à Unidade Básica de Saúde, com atestado de 2 (dois) dias. 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme relatado pelo Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal de Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP, a ré incorreu em violação da medida cautelar, por ausência de comparecimento ao juízo fiscalizador, em 22/7/2024 (eDoc. 101).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da defesa, pois conforme documentação apresentada, no dia 22/7/2024, a ré estava em atendimento na Unidade Básica de Saúde, por problemas de saúde, com recebimento de atestado médico de 2 (dois) dias (eDoc. 106).



     Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal de Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP, com cópia da presente decisão.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente